Tribunal: TJDFT
Processo: 0711604-21.2019.8.07.0020
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-07-20
Data de publicação: 2020-07-31

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. RESCISÃO A PEDIDO DO CONSUMIDOR. RETENÇÃO DE 60% DO VALOR PAGO PELO CURSO. ABUSIVIDADE. REDUÇÃO EQUITATIVA. APLICAÇÃO PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Insurge-se a ré contra a sentença proferida pelo 2o Juizado Especial Cível de Águas Claras que julgou procedentes em parte os pedidos iniciais para reduzir a multa rescisória de 60% incidente sobre o valor total pago pelo curso e aplicar retenção das mensalidades utilizadas pelo aluno, além de multa de 10% incidente sobre o período não utilizado.

2. Requer a reforma da sentença para improcedência dos pedidos iniciais ao argumento de que o autor declarou ciência quanto aos termos do contrato (pacta sunt servanda) e que disponibiliza ao aluno direito de arrependimento mais benéfico que o previsto no Código de Defesa do Consumidor, fato esse desconsiderado pelo juízo singular.

3. Inicialmente deve-se esclarecer que não se trata de aplicação de direito de arrependimento previsto expressamente no art. 49 do CDC, que prevê devolução imediata e integral do montante pago em compra realizada fora do estabelecimento empresarial em caso de arrependimento no prazo de 07 dias. Trata-se, em verdade, de rescisão contratual com aplicação de multa cominatória pelo cancelamento do contrato antes do encerramento do período contratado.

4. Nos autos resta demonstrado que o autor adquiriu curso junto a ré em 13.01.2019 pelo valor de R$ 1.152,72 e em 06.05.2019, quase quatro meses após a aquisição do produto, solicitou o cancelamento. Desse modo, mostra-se devida a retenção de parte do valor contratado, sob pena de penalizar a contratada a cobrir sozinha os custos do contrato.

5. No entanto, não é razoável invocar o pacta sunt servanda e autonomia da vontade para impor disposição contratual manifestamente desproporcional que prevê ressarcimento de 40% do valor da compra desde que o pedido seja realizado do 31o dia até o 180o dia após a aquisição do curso e não tenha realizado mais de 200 (duzentos) downloads do conteúdo disponível (cláusula 6.4, c, c.4 - Id 14260117, p. 11).

6. A previsão contratual de retenção de 60% do valor do curso ultrapassa os limites da razoabilidade e proporcionalidade e estabelece desvantagem exagerada em desfavor do consumidor (art. 51, do CDC), de forma que se mostra correta a redução da multa ao percentual de 10%, como previsto na sentença.

7. Nesse sentido cito precedente: Acórdão 1237589, 07119861420198070020, Relator: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 17/3/2020, publicado no DJE: 4/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada, partes: Englishtown do Brasil Intermediações Ltda versus Celio Roberto da Silva Oliveira.

8. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Custas recolhidas. Sem condenação em honorários advocatícios à mingua de contrarrazões. Acórdão lavrado conforme o disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.